Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721170-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: IN DISPENSER SOLUÇÕES EM VENDAS AUTOMÁTICAS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, LEANDRO FURTADO MENDONÇA, MARIA LEONOR CONI TEIXEIRA FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1 – Penhora de salário. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser flexibilizada, desde que seja preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame o devedor não apresentou qualquer fato ou circunstância hábil a demonstrar que foi preservado o mínimo existencial. Incabível, pois, a reforma da decisão prolatada na origem. 2 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte contrária, até a quitação total do débito, é percentual adequado e que não traz qualquer prejuízo à dignidade humana, além de respeitar o princípio da proporcionalidade. Subsidiariamente, afirma a possibilidade de se penhorar o percentual de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos auferidos pela parte recorrida. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que no caso em exame o devedor não apresentou qualquer fato ou circunstância hábil a demonstrar que foi preservado o mínimo existencial, o que pode ser examinado à luz das circunstâncias de fato trazidas. O Superior Tribunal de Justiça não declarou a ineficácia da norma que assegura a impenhorabilidade de salários. Apenas flexibilizou, no que andou bem, para admitir a penhora quando o assalariado possa cumprir suas obrigações sem prejuízo ao mínimo existencial, com o objetivo de cumprir o princípio da efetividade da jurisdição. No caso em exame não foram apresentados pelo embargante elementos fáticos que justifiquem a flexibilização da norma. Não foi alcançado nenhum patrimônio da autora, de modo que o salário parece ser a única fonte de sobrevivência” (ID. 52442995). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019). 3. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, entenderam ser indevida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, dada a inexistência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.073.409/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 23/11/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016